Tribunal: TJDFT
Processo: 0010942-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Falta interesse recursal à parte que formula pedido de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade quando as questões foram deferidas pela sentença. Suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos, para definir que a ré/apelante subtraiu, com abuso de confiança, patrimônio alheio, incabível a absolvição.